Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-82.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CDHU – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO NEGÓCIO JURÍDICO – Observância das regras dos artigos 231, inciso VII, e 1.003, § 5.o, do Código de Processo Civil – O termo ad quem para a interposição do recurso de apelação foi o dia 04 de julho de 2019 – Todavia, o recurso foi interposto somente no dia seguinte, 05 de julho de 2019 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CDHU – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO NEGÓCIO JURÍDICO – Observância das regras dos artigos 231, inciso VII, e 1.003, § 5.o, do Código de Processo Civil – O termo ad quem para a interposição do recurso de apelação foi o dia 04 de julho de 2019 – Todavia, o recurso foi interposto somente no dia seguinte, 05 de julho de 2019 – Extemporaneidade constatada – Recurso intempestivo e, por isso, não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000182-82.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA
COCCARO
LTDA,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO N.o 29.800- 2/7
VOTO N.o 29.800
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000182-82.2015.8.26.0053
APELANTE: CONSTRUTORA COCCARO LTDA.
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
Juíza de Primeira Instância: Carolina Martins Clemêncio Duprat Cardoso
APELAÇÃO CÍVEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

CDHU

RESTABELECIMENTO
DO
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO NEGÓCIO JURÍDICO

Observância das regras dos artigos 231, inciso VII, e 1.003, § 5.o,
do Código de Processo Civil
O termo ad quem para a
interposição do recurso de apelação foi o dia 04 de julho de 2019
Todavia, o recurso foi interposto somente no dia seguinte, 05 de
julho de 2019
Extemporaneidade constatada
Recurso
intempestivo e, por isso, não conhecido.
Trata-se de ação de cobrança promovida pela Construtora
Coccaro Ltda. em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, na qual alega que foi contratada,
após procedimento licitatório, para a execução das obras do empreendimento
habitacional denominado “Bom Retiro C”. Durante a execução do contrato,
houve atraso no pagamento de algumas medições, além de a ré não incluir
correção monetária e juros de mora quando efetuou o pagamento
extemporâneo. Foi ajustado que a obra deveria ser concluída em doze meses,
a contar de 09 de março de 2009, mas seu término ocorreu em 19 de março
de 2013. Mesmo após a emissão da Ordem de Início de Serviços, não houve a
liberação da área pela CDHU. Com isso, ficou impossibilitada de iniciar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO N.o 29.800- 3/7
execução da obra, o que afetou todo o cronograma contratual. Com o
aumento da duração do contrato, passou a ter gastos não previstos,
principalmente a título de despesas indiretas. Logo, houve o desequilíbrio
financeiro do contrato. Não foi cumprida a cláusula 12.5, que estabelecia o
prazo de pagamento de trinta dias, a contar da data da entrega da medição. A
cláusula 11.9 também não foi cumprida, uma vez que a ré não forneceu, no
prazo de dez dias, a contar da data final da medição, as informações
necessárias para a emissão das faturas. Não foi responsável pelos eventos que
desencadearam o desequilíbrio no negócio jurídico. Requer o recebimento de
indenização que envolva: a) as despesas indiretas sofridas, a fim de recompor
o equilíbrio financeiro do contrato; b) a correção monetária e os juros por
atraso no pagamento das medições (fls. 01/15).
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente (fls.
1.168/1.177), a fim de condenar a ré a pagar à autora o valor de R$
27.954,60, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
desde outubro/2016 e juros de mora de 0,5% ao mês. Pela sucumbência, a
autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da
condenação, observados os critérios do artigo 85, § 2.o, atualizados até o
desembolso.
Em face do decisum, foram opostos embargos de declaração (fls.
1.182/1.188), os quais foram acolhidos para sanar o erro material quanto à
taxa de juros e a omissão quanto ao termo inicial. Os juros de mora foram
fixados em 1% ao mês também a partir de outubro de 2016 (data base do
laudo pericial fls. 1.195/1.196).
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 1.199/1.219),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO N.o 29.800- 4/7
alegando, em síntese, que a responsabilidade pela liberação da área de
execução deve ser atribuída à CDHU. Muito embora ela já tivesse assinado a
ordem de início dos serviços, ainda não detinha a posse da área. Antes de
expedir a ordem, ela deveria conferir se a área estava livre e desimpedida
para que pudesse iniciar os serviços. A manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato está prevista no artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, bem como no artigo 57, § 1.o, da Lei n.o 8.666/93. Após a
contratação, em virtude dos aditivos, o prazo de execução das obras foi
prorrogado, o que desequilibrou a cláusula econômica do contrato,
acarretando-lhe onerosidade excessiva. A prorrogação do prazo de execução
gerou o aumento proporcional das despesas indiretas que variam com o
tempo do contrato. Quando essa prorrogação não deriva de conduta da
contratada, deverá a Administração ressarcir o particular. A CDHU deu causa
ao atraso na execução das obras, quando emitiu a OIS antes de ter liberado o
local em que seria implantado o empreendimento. A sentença foi
contraditória ao afirmar que os termos de aditamento teriam servido para
remunerar todas as despesas decorrentes da dilação do prazo de execução e,
além disso, também asseverou que os aditamentos serviram apenas para
remunerar os custos diretos referentes aos serviços acrescidos ao contrato,
sendo que, na verdade, a contratada não faria jus ao recebimento dos custos
indiretos por falta de comprovação. O suposto restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato através dos termos de aditamento de valor
firmados não teve o condão de ressarcir a contratada pelas despesas indiretas
majoradas com a dilação do prazo de execução (custos de administração local
e administração central). O argumento de que as despesas indiretas não foram
comprovadas é equivocado, na medida em que a perita conseguiu quantificá-
las. Por outro lado, não se pode olvidar que se trata de contrato de adesão, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO N.o 29.800- 5/7
que as cláusulas não podem ser discutidas. Dessa forma, não há de se cogitar
na sua anuência à cláusula dos termos de aditamento em que constava a não
incidência de despesas indiretas. Os contratos administrativos são
supletivamente regidos pelos princípios da teoria geral dos contratos. Logo,
qualquer cláusula de não indenizar deve ser considerada nula. Requer o
provimento do presente recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença
impugnada para que o pedido inicial seja julgado integralmente procedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 1.224/1.232), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1.235).
É o relatório.
A autora, na presente demanda, alega que foi contratada pela
CDHU, após procedimento licitatório, para a execução das obras do
empreendimento habitacional denominado “Bom Retiro C”. Durante a
execução do contrato, houve atraso no pagamento de algumas medições,
além do fato de que a ré não incluiu correção monetária e juros de mora
quando efetuou o pagamento extemporâneo. Ademais, com o aumento de
duração do contrato, passou a ter gastos não previstos, principalmente a título
de despesas indiretas, o que gerou o desequilíbrio financeiro do contrato. A
sentença acolheu a sua primeira pretensão, mas não a segunda, o que motivou
a interposição da presente apelação.
No entanto, não é possível conhecer deste recurso por manifesta
extemporaneidade.
A decisão que acolheu os embargos de declaração (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO N.o 29.800- 6/7
1.195/1.196) foi publicada no dia 10 de junho de 2019 (uma segunda-feira).
Segundo a certidão apresentada nos autos (fls. 1.198), deve ser considerado,
como data da publicação, o primeiro dia útil subsequente (dia 11 de junho de
2019 uma terça-feira). Assim sendo, o termo a quo para a interposição do
recurso foi 12 de junho de 2019 (quarta-feira), segundo a regra do artigo 231,
inciso VII, do Novo Código de Processo Civil. Por sua vez, o termo ad quem
foi dia 04 de julho de 2019, nos termos do artigo 1.003, § 5.o, do mesmo
diploma processual (quinze dias). Todavia, o recurso de apelação foi
interposto somente na sexta-feira, 05 de julho de 2019.
Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:
APELAÇÃO. Recurso interposto depois de decorrido o prazo de
15 dias úteis. Intempestividade reconhecida. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
1012147-72.2016.8.26.0554;
Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36.a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André
9.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018);
RECURSO Apelação “Ação declaratória cumulada com
revisão contratual e repetição de indébito” Insurgência contra a
r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda
Inadmissibilidade
Apelo interposto fora do prazo legal,
previsto no § 5.o do artigo 1.003 do CPC/2015

Intempestividade configurada Aplicação do disposto no artigo
932, inciso III, do CPC/2015 Recurso não conhecido.
(TJSP;
Apelação
1000917-30.2017.8.26.0673;
Relator
(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18.a
Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara
Única; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro:
15/08/2018);
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Erro
médico - Procedência - Insurgência da ré - Recurso intempestivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO N.o 29.800- 7/7
- Apelo protocolizado após o prazo quinzenal, contado em dias
úteis como previsto no art. 1.003, § 5.o, cumulado com o art.
219, ambos do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP;
Apelação
0001946-43.2013.8.26.0651;
Relator
(a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7.a Câmara de Direito
Privado; Foro de Valparaíso 1.a Vara; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018);
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Recurso de apelação
Intempestividade verificada Art. 1.003, § 5.o, do novo CPC
Inconstitucionalidade do Comunicado CG 916/16 afastada
Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação 1012546-95.2016.8.26.0071; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1.a Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru 2.a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...